Tribunal: TJDFT
Processo: 0743331-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PROCEDIMENTO ORIENTADO PELO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANO MORAL AFASTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 22.761,00 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e um reais), a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe restituir o valor de R$ 22.761,00 e lhe pagar a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é titular de conta corrente junto ao banco réu e que, no dia 18/03/2024, recebeu ligação de número pertencente ao banco, com informação de que sua conta teria sido invadida, com a tentativa de realização de pix sem seu conhecimento. Afirma que realizou procedimentos de segurança, confirmando vários dados de sua conta e informações documentais. Argumentou que foi orientada a abrir o aplicativo do banco e colar um código enviado para blindar a segurança. Discorreu que, ao colar o código, imediatamente foi transferido o valor de R$ 20.000,00 de seu cheque especial. No dia seguinte (19/03/2024), procurou o gerente de sua agência e alterou todas as suas chaves de segurança implantadas no aplicativo do banco, porém foram realizadas duas operações por pix no valor total de R$ 436,00 no dia 20/03/2024. Enfatizou que novamente realizou as alterações de segurança da conta, mas, no dia 22/03/2024, foram realizadas outras duas transferências via pix, no valor total de R$ 500,00. Esclareceu que o sistema de segurança do banco foi invadido e que foram realizadas transferências até o dia 28/03/2024 totalizado o montante de R$ 22.761,00. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63715877 e 63715878). Foram ofertadas contrarrazões com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração do valor da indenização por danos morais. (ID 63715879).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de realização de perícia. No mérito, a instituição financeira alega que não há indícios de vazamento de seus dados pela instituição e que a culpa pelo resultado desastroso foi integralmente da autora. Argumenta que as alegações da autora não foram comprovadas e que não houve falha na segurança do banco. Defende que a autora foi vítima de fraude, configurando caso de fortuito externo. Destaca que as transações impugnadas foram realizadas do celular da vítima, com o uso de senha pessoal e que a indenização por danos materiais caracteriza enriquecimento ilícito. Discorre que os alegados danos imateriais não foram comprovados, inexistindo o dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, com o rateio do prejuízo material.
5. Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.
6. Preliminar de incompetência. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A instituição recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação, inexistindo, portanto, necessidade de perícia. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
9. Conforme se verifica dos documentos acostados na inicial (ID 63715799, p. 13/14 e ID), a autora recebeu ligação de linha telefônica de agência do recorrente (3535-7850) no dia 18/03/2024, quando foi informada da ocorrência de supostos ilícitos. A autora foi vítima de fraude realizada por terceiro denominada como "Golpe da Falsa Central Telefônica". É incontroverso nos autos que foram realizadas diversas transferências, via PIX, em favor de diferentes pessoas, no período de 18/03/2024 a 28/03/2024, conforme ID 63715799, p. 6/11, sendo uma delas no valor expressivo de R$ 20.000,00 a respeito da qual nenhum mecanismo adicional de segurança foi acionado. Incontroverso, também, que a autora realizou, mais de uma vez, a alteração das senhas de segurança do aplicativo, ante a ausência de impugnação específica pelos requeridos, nos termos dos arts . 341 e 374, III, do CPC. Por outro lado, embora a requerente tenha caído em golpe perpetrado por terceiro, o êxito da fraude ocorreu tanto em virtude de falha na segurança bancária, que permitiu a realização de transações fora de seu padrão de uso, quanto em razão da ação da cliente que não se certificou acerca dos procedimentos indicados pelo fraudador.
10. A movimentação bancária completamente atípica (pix no valor de R$ 20.000,00) deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto".
11. Verificada a culpa concorrente da autora, cabível a redução do dano material à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ajustada ao grau de responsabilidade dos envolvidos, aplicando o princípio da proporcionalidade e da equidade na distribuição dos prejuízos. Assim é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1797238, 07182237620238070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A ausência da reparação patrimonial integral espontânea pela instituição financeira não configura ilícito autônomo para fins de configuração de dano moral indenizável, sobretudo em razão da culpa concorrente ora reconhecida. Inexistem elementos que comprovem que os prejuízos financeiros sofridos superem a esfera extrapatrimonial do autor, de modo que não há dano moral a ser indenizado.
13. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, o recorrido não produziu qualquer prova capaz de atestar que o recurso interposto tem natureza meramente protelatória. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
14. Registrada a impossibilidade da juntada de documentos após prolação da sentença, exceto em casos de documento novo, a tenha relação a fato ocorrido posteriormente à prolação da sentença ou nos casos em que o documento juntado tenha se tornado conhecido, acessível ou disponível em momento posterior à petição inicial ou à contestação, conforme dita o art. 435 do CPC, em seu caput e em seu parágrafo único, razão pela qual não conhecido o documento ID 65002794, visto não se tratar de nenhuma das hipóteses citadas.

15. Recurso adesivo da autora não conhecido. Recurso do banco conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 11.380,50 (onze mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos) e afastar o dano moral.
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.